Tribunal: TJMT
Processo: 0000065-77.1995.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000065-77.1995.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), MARISTELA CLARO ALLAGE - CPF: 673.545.489-87 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), DAMO & DAMO LTDA - CNPJ: 36.959.682/0001-01 (APELADO), DARCI SILVA DE ARAUJO - CPF: 206.764.259-68 (APELADO), ISMAEL DARCI DAMO - CPF: 514.166.461-91 (APELADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO SISTEMA S.A, visando modificar a sentença, de ID nº 122979046, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL de nº 0000065-77.1995.8.11.0037 movida em face de DAMO & DAMO LTDA e OUTROS, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito. Sem honorários sucumbenciais.

Nas razões do recurso, de ID nº 122979048, a parte apelante alega que não abandonou o feito, procedendo com todas as diligências necessárias para o regular andamento do feito.

Ao final, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a sentença que reconheceu a prescrição da ação executiva e a extinguiu com resolução do mérito por entender ter-se operado a prescrição intercorrente.

Em resumo, pretende a cassação da sentença por entender inexistentes os requisitos necessários para a extinção do feito por prescrição.

Pois bem.

A prescrição intercorrente se opera
apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente
, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS, RAIN n. 70071582548, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Destaca-se que o entendimento do c. STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. ART. 791, III, DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ademais, a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte. 2. No caso concreto, não poderia ser decretada a prescrição intercorrente sem prévia intimação do credor. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1588412/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC... 2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1280841/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.
2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes...”
. (AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014) - grifei

Compulsando os autos, constata-se que a parte apelante não foi pessoalmente intimada para dar prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ademais, cumpre destacar que banco credor, ora apelante, peticionou diversas vezes nos autos, sendo que em sua última petição protocolada em 15.04.2020, formulou realização de consulta ao sistema RENAJUD (ID 122979035 - pág), afastando qualquer indicação de sua desídia nos autos.

Dessa forma, não foi configurada a desídia da parte exequente e, quiçá, a prescrição intercorrente, motivo pelo qual, a sentença merece ser desconstituída para que seja determinado o prosseguimento do feito.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

Este Tribunal de Justiça também se posiciona da mesma forma, conforme demonstra o seguinte julgado.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE NÃO RECONHECIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo informação nos autos pelo próprio executado que o advogado substabelecente sempre atuou em todos os processos do devedor, não há falar em nulidade de ato praticado pelo procurador substabelecido. 2
. A configuração da prescrição intercorrente exige a desídia do credor
que, mesmo após ser intimado a promover o andamento do feito, permanece inerte.” (AI 9673/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) – grifei

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a cassação da sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem e seguir o seu regular processamento.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022